Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702318-35.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLEIA GONCALVES BRITO AGRAVADO: MILENA MAIRA CARVALHO GOMES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, processo no 0724912-27.2023.8.07.0007, que rejeitou impugnação apresentada pela parte executada contra a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD. Sustenta a agravante, em síntese, que a quantia tornada indisponível, no total de R$ 456,60, é impenhorável em razão de sua natureza alimentar, pois tem origem na atuação esporádica da executada como microempreendedora autônoma. Em sede liminar, pugna suspensão dos efeitos da decisão, vedando-se o levantamento da quantia até o julgamento do mérito recursal. Recurso tempestivo e sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Intimada a demonstrar o preenchimento dos requisitos para deferimento da gratuidade, a agravante acostou documentos (ID’s 75124080 a 75124099). É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, considerando o teor dos documentos acostados ao feito, defiro a gratuidade de justiça à agravante. Anote-se. Quanto ao mais, dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao agravante demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, afasta-se a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, de forma a compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família" (STJ, EREsp 1.874.222-DF). Na hipótese, a agravante alega que não houve apreciação adequada dos documentos anexados ao feito de origem com a finalidade de demonstrar a impenhorabilidade da quantia encontrada via SISBAJUD. Sem embargo da análise quanto ao acerto da decisão agravada, própria do mérito recursal, verifica-se que a executada demonstrou que, desde 21/09/2020, atua como empresária individual (ID 75124086), com rendimentos alegadamente modestos, a ponto de constar como dependente de seu filho perante a Receita Federal (ID 75124098). Portanto, embora os módicos os valores encontrados nas contas de titularidade da agravante, totalizando R$ 456,60, não sejam considerados impenhoráveis somente por serem diminutos, há possibilidade de que, efetivamente, provenham do labor da executada, tornando-os, pelo menos, relativamente impenhoráveis, nos termos da lei e da jurisprudência dominante. É prudente, assim, que a disponibilização da quantia à parte exequente aguarde o julgamento do mérito recursal, a fim de que a Turma decida ou não pela impenhorabilidade. Não se pode olvidar, ainda, que a parte apresentou, na origem, pedido de reconsideração, cumulado com exceção de pré-executividade, ensejando a intimação da parte contrária para manifestação, antecedendo, presumidamente, a decisão do Juízo da execução quanto ao pedido. Desse modo, a partir de uma cognição sumária, própria do momento processual, concluo que restaram evidenciados os pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o levantamento da quantia indisponibilizada via SISBAJUD até o julgamento do mérito. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações, solicitando-se que seja informado a esta Relatora o eventual acolhimento do pedido de reconsideração ou da exceção de pré-executividade. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.